Tribunal: TJSP
Processo: 2063037-30.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Cumprimento de sentença. Decisão de rejeição da impugnação. Insurgência do devedor.
- Arguição de que nenhum valor é devido. Rediscussão do que fora decidido. Inadmissibilidade.
RECURSO DESPROVIDO.